Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746224-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0050656-06.2011.8.07.0001, determinou a penhora de parte da remuneração da agravante, direto na folha de pagamento. Afirma que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença e que, requerida a penhora de sua remuneração, foi deferido pelo Juízo. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Sustenta que a remuneração é impenhorável, sendo ilegal a decisão. Ressalta estar superendividada e que a penhora determinada onerará mais ainda suas finanças. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a penhora determinada. Despacho de ID 52907461 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 53261967, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que entendeu por liquidada a sentença. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 172056805 – autos originários): Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora pugnou pela penhora de percentual da remuneração da devedora para adimplemento de seu crédito. A despeito de a lei dizer que é possível a penhora de salários/vencimentos que excedam a 50 salários mínimos, o Superior Tribunal de Justiça tem - dentro de seu superior juízo - entendido - a despeito da clareza da lei - que é possível a flexibilização, observando-se o caso concreto. Não sei, sinceramente, onde arranjaram isso na lei; na verdade, legislaram, criando hipótese de fato judicialmente, pois se o legislador quisesse teria dito que salários etc. são penhoráveis desde que se garanta ao devedor quantia que lhe garanta a dignidade. Mas não disse. Então, desconsiderando a Constituição, que determina que é da competência do Congresso Nacional legislar sobre Direito Processual, o STJ criou norma processual, com a previsão de fato que retira a impenhorabilidade. Sou contra a forma como se legislou - sobretudo pelo valor a partir da qual seria possível a penhora. Poucas pessoas percebem o valor de 50 salários mínimos no Brasil. Mas o Judiciário não tem poder legislativo, embora tenha, ultimamente - pelos seus mais altos Tribunais - passado a investir-se dessa função como ocorre no caso e, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal. De todo modo, é o que, contra legem, se tem decidido: Assim: (...) Seguindo o referido entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido. Confiram-se alguns julgados: (...) No caso, a parte autora logrou demonstrar que a ré aufere remuneração mensal superior a R$ 20.000,00 (ID 172799766), de forma que me parece razoável a mitigação para penhora de 30% da remuneração líquida ante o elevado valor recebido pela requerida mensalmente sem que haja prejuízo à subsistência da devedora ou de sua família. Assim sendo, em atenção à orientação jurisprudencial do C. STJ que mitiga a regra da impenhorabilidade, defiro a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do réu, até a quitação do crédito exequendo. Oficie-se ao órgão pagador do devedor para que realize os descontos mensais na folha de pagamento, nos termos acima fixados. Intime-se o réu sobre a penhora (art. 841, §§ 1o e 2o, CPC). Não havendo novos requerimentos, mantenha-se o processo suspenso até o término dos descontos. O Código de Processo Civil estabelece que, determinada a penhora de valores, incumbe ao executado impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte agravante não impugnou a penhora, não apresentando os argumentos indicados nas razões desse recurso em primeira instância. Assim, não apresentados e, consequentemente, analisados, os argumentos da parte agravante em primeira instância, incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, ante a clara configuração de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1434423, 07277303220218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO. PCDF. CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE. PARTES IGUAIS. SUMULA 340 STJ. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI N.o 8.112/1990. PROPORÇÃO OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1410795, 07019472720208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2023 12:25:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador